Tribunal: TJSP
Processo: 2064413-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em agravo, que indeferira liminar para reintegração de posse de bem imóvel – Julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade – Recurso prejudicado;

Agravo de instrumento - Reintegração de posse de bem imóvel – Pedido de liminar indeferido - Pertinência da medida já analisada, quando do julgamento de agravo anterior, no qual

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em agravo, que indeferira liminar para reintegração de posse de bem imóvel – Julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade – Recurso prejudicado;

Agravo de instrumento - Reintegração de posse de bem imóvel – Pedido de liminar indeferido - Pertinência da medida já analisada, quando do julgamento de agravo anterior, no qual reconhecida a necessidade de ampla cognição - Circunstância que remanesce nesta análise – Pleito para arbitramento de alugueres que pode ser formulado cumulativamente nos autos de ação possessória, sendo certo que o uso exclusivo do bem por parte de coproprietário pode ensejar tal obrigação - Ausente deliberação por parte do d. Juízo "a quo" acerca do pedido – Impossibilidade de análise nesta seara – Indevida supressão de instância – Decisão anulada em parte, para que seja analisada a possibilidade de concessão de medida liminar, com fins de arbitramento de alugueres – Recurso parcialmente provido.